Tribunal: TJBA
Processo: 0803354-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0803354-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO MARCIO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. AUTÔNOMO. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 234, DA LEI Nº 7.186/2006. APELO
DES
PROVIDO.

1. Consoante preceitua o art. 234, da Lei nº 7.186/2006, é dever da municipalidade efetuar o cancelamento da inscrição da executada, quando constatada a ausência de recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável, por período superior a 2 (dois) anos.

2. O art. 234, da Lei nº 7.186/2006 deve ser interpretado sistematicamente e em consonância com a legislação tributária e a lógica. Precedentes do TJBA.

3. De igual forma, o art. 36, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 17.671/07.

5. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0803354-26.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
FRANCISCO MARCIO DA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .